Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Vistos etc. Considerando que as agravantes, via do vertente agravo, almejam a obtenção de provimento que intercederá, acaso concedido, diretamente nos contratos que mantém com as instituições financeiras que lhes fomentaram crédito via dos contratos de cessão celebrados, assinalo-lhes o prazo de 05 (cinco) dias para aditarem a peça recursal, individualizando todos os contratos firmados e as credoras fiduciárias correlatas, com indicação dos seus endereços, pois necessariamente deverão ser integradas à relação processual, consoante exige o devido processo legal, sob pena de negativa de conhecimento do recurso por incompletude na formação do instrumento que o aparelhara (CPC, arts. 932, parágrafo único, e 1.019 II). Ressalvo que o aditamento deverá adstringir-se ao anotado, pois, quanto ao mais, já consumaram o direito que as assistia no momento do aviamento do recurso, não podendo inovar ou agregar a fundamentação que desenvolveram. I. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO RODRIGUES CAETANO NETO Relator